Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório.

2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

3. Agravo de instrumento desprovido.